Tribunal: TJMT
Processo: 1019675-42.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019675-42.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO RIBOLIS PEREIRA - CPF: 030.655.141-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO RIBOLIS PEREIRA - CPF: 030.655.141-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FABISLAINE APARECIDA LEAL - CPF: 765.698.611-15 (VÍTIMA), RENATA REGINA CABRAL DE SOUZA VIEIRA - CPF: 020.456.191-41 (VÍTIMA), LEONARDO DE RESENDE BELEM - CPF: 060.819.781-50 (VÍTIMA), TAYVERA MARTINS DA SILVA - CPF: 034.783.691-77 (VÍTIMA), SERGIO PASCOAL PEREIRA ALVES JUNIOR - CPF: 021.712.911-09 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ALESSANDRO RIBOLIS PEREIRA E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157,
CAPUT
(1o FATO), ART. 157, § 2o,
INC. II, E §2o-A, INC. I (2o FATO), ART. 157, §2o, INC. II, E §2o-A, INC. I, C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO (3o FATO), E ART. 180, CAPUT (4a FATO), TODOS DO
CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
–
NULIDADE
– VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP – PROVA INAPTA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS EM JUÍZO – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE –
PRELIMINAR REJEITADA
–

MÉRITO
– PRETENSÃO –
DELITOS DE ROUBO [FATO 02 E 03]
–
ABSOLVIÇÃO
– CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – PROVA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELAS VÍTIMAS –
DELITO DE RECEPTAÇÃO [FATO 04]
–
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

– AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA
RES
EM PODER DA APELANTE – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA DA
RES
– PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA – DOLO EVIDENCIADO – PEDIDOS SUCESSIVOS – DOSIMETRIA – DELITOS DE ROUBOS [FATOS 02 E 03] –
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONSEQUÊNCIA DO CRIME – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – PENA READEQUADA – TERCEIRA FASE –
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO CRIME CONTINUADO
– INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A JUSTIFICAREM O PATAMAR ELEVADO – JURISPRUDÊNCIA –
DECOTE DO CONCURSO MATERIAL
– ALEGADO
BIS IN IDEM
– DESCABIMENTO – ACUSADO QUE COMETEU DELITOS DISTINTOS [ROUBO E RECEPTAÇÃO] –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE – DIAS-MULTA E VALOR UNITÁRIO CORRETAMENTE FIXADOS, EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO SENTENCIADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA
– READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA.

Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico
, se o mesmo é ratificado em juízo pelas vítimas e harmônico com outras provas produzidas durante a instrução processual, pode servir de elemento de convicção do magistrado.

Sendo o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva referente aos crimes imputados ao acusado, incabível o pleito de absolvição dos delitos de roubo [fato 02 e 03].

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da
receptação
, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do
dolo
na conduta perpetrada pela apelante, sem lugar a
desclassificação
para a
receptatio
culposa.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito. Contudo, a pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Cabe-nos destacar que a doutrina e a jurisprudência nos orientam que o
quantum
de aumento no reconhecimento da continuidade delitiva varia de acordo com o número de vezes que o crime foi praticado.

Não há que se falar em decote do concurso material, sob pena de
bis in idem,
pois a continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal, foi aplicada para os crimes de roubo, enquanto o concurso material previsto no art. 69, do mesmo Códex, foi aplicado para somar as penas dos delitos de roubo e receptação.

O valor da pena de multa deve ser aplicado de forma proporcional as condições econômicas do réu, bem como estar devidamente fundamentado.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157,
CAPUT
(1o FATO), ART. 157, § 2o,
INC. II, E §2o-A, INC. I (2o FATO), ART. 157, §2o, INC. II, E §2o-A, INC. I, C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO (3o FATO), E ART. 180, CAPUT (4a FATO), TODOS DO
CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE –
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECIFICA OU QUALIFICADA
– IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO DA PENA REALIZADO EM OBSERVÂNCIA A QUANTIDADE DE VÍTIMAS, ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O MODO QUE OS DELITOS FORAM COMETIDOS – FRAÇÃO APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL AO CASO EM COMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

O art. 71, parágrafo único, estabelece que “
Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo”,
assim, entendo que a
fração utilizada pelo douto magistrado se amolda ao caso em testilha, pois levou em consideração o número de vítimas, as circunstâncias judiciais e o modo em que os delitos foram cometidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal n.o 1019675-42.2020.8.11.0003,
originária
da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Alessandro Ribolis Pereira
foi condenado por infringência ao disposto no art. 157,
caput
(1o Fato),

art. 157, § 2o,
inc. II, e §2o-A, inc. I (2o Fato), art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, c/c art. 71, parágrafo único (3o Fato), e art. 180,
caput
(4a Fato),

na forma do art. 69, todos do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 33 (trinta e três) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Irresignados com os termos da sentença, tanto o Ministério Público Estadual como o sentenciado interpuseram recursos de apelação criminal.

O acusado inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 86129321).
Em suas razões requer preliminarmente a nulidade do reconhecimento fotográfico, em relação aos delitos previstos no
art. 157, § 2o,
inc. II, e §2o-A, inc. I (2o Fato), ambos do Código Penal,
ante a inobservância do procedimento mandamental do art. 226, do CPP.

No mérito, requer a absolvição do apelante em relação aos crimes previstos no art. 157, § 2o,
inc. II, e §2o-A, inc. I (2o Fato), art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, c/c art. 71, parágrafo único (3o Fato), e art. 180,
caput
(4a Fato), todos do Código Penal
, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente pede a desclassificação da receptação para a forma culposa.

Caso não seja este o entendimento, pugna que a pena-base dos delitos previstos no art. 157, § 2o,
inc. II, e §2o-A, inc. I (2o Fato), art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, c/c art. 71, parágrafo único (3o Fato), seja fixada em seu patamar mínimo, bem como pede o aumento da fração aplicada no concurso continuado e a desconsideração do concurso formal, sob pena de
bis in idem.

Por fim, requer seja a pena de multa aplicada em seu patamar mínimo, pois sua fixação acima do mínimo carece de justificativa idônea.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, a fim de manter a sentença em todos os termos. (Id. 86129328).

Nas razões o Ministério Público busca a reforma parcial da r. sentença, tão somente para que seja reconhecida a continuidade delitiva especifica ou qualificada, com a consequente retificação da fração aplicada. (Id. 86129324).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo improvimento do recurso do
Parquet
e, por consequência, caso não acolhido o recurso de apelação interposto pela defesa, que seja mantida a r. sentença neste ponto (Id. 86129333).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, e no mérito, pelo improvimento do recurso interposto pela defesa, e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, devendo ser reformada a terceira fase da dosimetria em relação aos crimes de roubo, aumentando-se a pena intermediária no dobro, sob a seguinte fundamentação (Id. 91217976):

“Sumário: Acusado condenado pela prática dos crimes de roubo, em continuidade delitiva, e receptação – Inconformismo da defesa – nulidade dos reconhecimentos realizados na fase extrajudicial e judicial – inocorrência – viabilidade do reconhecimento fotográfico anterior ao reconhecimento pessoal – providência reproduzida em Juízo, sob o contraditório e ampla defesa – defesa técnica que nada manifestou na ocasião – condenação não fundada unicamente nos reconhecimentos – Enunciado 29/TCCR-TJMT – ausência de provas para a condenação – fatos 02, 03 e 04 – inocorrência – acervo probatório coerente e firme – palavra das vítimas e dos policiais militares em consonância – identificação do veículo e de armas utilizadas nos crimes – apreensão de um celular de uma das vítimas em posse do acusado - álibis sustentados que não restaram provados – fato 04 – desclassificação para receptação culposa – impossibilidade – elementos seguros nos autos a demonstrar a ciência da origem ilícita do veículo - Dosimetria da pena – primeira fase – negativação das consequências – fundamentação idônea – elementos concretos existêntes nos autos – elevado prejuízo financeiro das vítimas, que extrapolam a normalidade do tipo penal – terceira fase – fração de aumento pelo crime continuado – número de vítimas – sentença que afasta o concurso formal, para evitar bis in idem – fundamentação idônea – fração 1⁄2 em conformidade com o entendimento deste Tribunal – pena de multa – quantum incompatível com a pena privativa de liberdade – inocorrência – penas fixadas pouco acima do mínimo legal – quantum que não é desproporcional – manutenção - Inconformismo ministerial – dosimetria da pena – terceira fase – reconhecimento do crime continuado específico ou qualificado – possibilidade – preenchimento dos requisitos do Art. 71, parágrafo único, do CP – crimes dolosos, contra vítimas distintas, praticados com violência ou grave ameaça – negativação de três circunstâncias judiciais – elevação no dobro da pena intermediária – Pelo conhecimento dos recursos e improvimento do recurso da defesa e pelo provimento do recurso do Ministério Público.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso
de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal n.o 1019675-42.2020.8.11.0003,
originária
da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Alessandro Ribolis Pereira
foi condenado por infringência ao disposto no art. 157,
caput
(1o Fato),

art. 157, § 2o,
inc. II, e §2o-A, inc. I (2o Fato), art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, c/c art. 71, parágrafo único (3o Fato), e art. 180,
caput
(4a Fato),

na forma do art. 69, todos do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 33 (trinta e três) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Emerge da denúncia:

“(...) 1o FATO – ROUBO MAJORADO

Consta dos autos, que, no dia 11 de setembro, por volta das 1h30min, no Hotel Santa Fé do Sul, localizado às margens da Rodovia BR 364, KM 200, Bairro Vila Goulart, o denunciado ALESSANDRO Ribolis Pereira subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em R$530,00 (quinhentos e trinta reais), do caixa do referido estabelecimento.

2o FATO – ROUBO MAJORADO

Ressai dos autos, que, no dia 11 de setembro, por volta das 18h00min, na residência localizada na Rua GV 06, n. 1121, Bairro Granville I, Rondonópolis/MT, o denunciado ALESSANDRO Ribolis Pereira, em concurso de agentes com pessoa não identificada, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung A30, cor branca; 01 (uma) televisão sony, 32’’; 01 (um) notebook n3, cor preto, 14’’, de propriedade da vítima Fabislaine Aparecida Leal.

3o FATO – ROUBO MAJORADO

Consta dos autos, que, no dia 12 de setembro, por volta das 14h00min, na Farmácia DROGASIL, localizada na Avenida Lions Internacional, s/n, Bairro Vila Aurora, o denunciado ALESSANDRO Ribolis Pereira, em concurso de agentes com pessoa não identificada, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em R$ 1.306,50 (mil e trezentos e seis reais e cinquenta centavos), do caixa do referido estabelecimento; 01 (um) par de aliança da vítima Renata Regina Cabral de Souza Vieira ; e 02 (dois) celulares de duas funcionárias não identificadas.

4o FATO – RECEPTAÇÃO

Consta dos autos, que nos dias 11 e 12 de setembro de 2020, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado ALESSANDRO Ribolis Pereira, com consciência e vontade, conduziu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo da marca Fiat, modelo Pálio Attract, 1.0, cor prata, placas OBG 8908.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia 11 de setembro de 2020, por volta das 1h30min, o denunciado ALESSANDRO deslocou-se, em um veículo Fiat Pálio, cor prata, ao Hotel Santa Fé do Sul, localizado às margens da Rodovia BR 364, KM 200, Vila Goulart e parou defronte a entrada; o recepcionista Leonardo de Resende Belém, acreditando se tratar de um cliente, abriu o portão para que ele entrasse.

Assim que desceu do veículo, o denunciado foi ao balcão de atendimento, sacou uma arma de fogo, do tipo pistola, de cor preta, e disse que se tratava de um assalto; após render o ofendido, o implicado subtraiu do estabelecimento a quantia em dinheiro de R$530,00 (quinhentos e trinta reais) e o controle remoto do local, empós, tomou rumo ignorado.

Outrossim, no mesmo dia [11/09], por volta das 18h00min, a vítima Fabislaine Aparecida Leal estava limpando a calçada de sua residência, ocasião em que se aproximou um veículo Pálio, de cor prata, quatro portas, onde desceu dois indivíduos em posse de arma de fogo; o primeiro, pessoa não identificada, portava um instrumento bélico de porte médio; o segundo, ora denunciado ALESSANDRO, portava uma arma de fogo do tipo pistola.

Ato contínuo, os implicados subjugaram a vítima, anunciando o assalto, levando-a para o interior da residência, onde subtraíram 01 (um) aparelho celular Samsung A30, cor branca; 01 (uma) televisão Sony, 32’’; e 01 (um) notebook n3, cor preto, 14’’ e, após, trancaram-na em um dos quarto e saíram em desabalada carreira.

Ademais, no dia 12 de setembro, por volta das 14 h, a vítima Renata Regina Cabral Souza Vieira, gerente da Farmácia DROGASIL, encontrava-se na porta do referido estabelecimento aguardando carona de seu esposo, quando foi surpreendida por dois indivíduos, que anunciaram o assalto; o primeiro, ora denunciado ALESSANDRO, carregava uma mochila nas costas, de onde tirou uma arma de fogo longa; o segundo, por sua vez, portava uma arma de fogo curta.

Durante a abordagem, o esposo da vítima Renata chegou no estacionamento da farmácia e observou a ação dos criminosos. Estes, visualizando que estavam sendo observados, foram até o veículo e subjugaram também o marido de Renata, levando-o para o interior do estabelecimento comercial.

No interior do palco dos fatos, o indivíduos subtraíram R$ 1.306,50 (mil e trezentos e seis reais e cinquenta centavos), do caixa do referido estabelecimento; 01 (um) par de aliança da vítima Renata Regina Cabral de Souza Vieira; e 02 (dois) celulares de duas funcionárias não identificadas e, ato contínuo, empreenderam fuga.

No dia seguinte [13/09], policiais militares, enquanto patrulhavam pela BR 364, visualizaram o veículo Fiat Pálio utilizado em vários assaltos, e, então, após muito custo, conseguiram abordá-lo, encontrado o denunciado em seu interior, que, registre-se, foi reconhecido pelas vítimas dos 03 (três) fatos.

Registre-se, que, em checagem, descortinou-se que o veículo utilizado pelo denunciado nos três crimes, trata-se de produto de roubo realizado na cidade de Cuiabá/MT, no dia 09/09/2020, conforme se extrai do boletim de ocorrência de fls. 66/67 – ID 39647439. (...)”

Considerando que ambos interpuseram recursos, analisarei inicialmente a pretensão da defesa, uma vez que foi o primeiro a ser protocolizado, e após, o recurso do
Parquet.

DO RECURSO DA DEFESA.

A defesa em suas razões requer preliminarmente a nulidade do reconhecimento fotográfico, em relação aos delitos previstos no
art. 157, § 2o,
inc. II, e §2o-A, inc. I (2o Fato), e art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, c/c art. 71, parágrafo único (3o Fato), ambos do Código Penal,
ante a inobservância do procedimento mandamental do art. 226, do CPP.

No mérito, requer a absolvição do apelante em relação aos crimes previstos no art. 157, § 2o,
inc. II, e §2o-A, inc. I (2o Fato), art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, c/c art. 71, parágrafo único (3o Fato), e art. 180,
caput
(4a Fato), todos do Código Penal
, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente pede a desclassificação da receptação para a forma culposa.

Caso não seja este o entendimento, pugna que a pena-base dos delitos previstos no 157, § 2o,
inc. II, e §2o-A, inc. I (2o Fato), art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, c/c art. 71, parágrafo único (3o Fato), seja fixada em seu patamar mínimo, bem como pede o aumento da fração aplicada no concurso continuado e a desconsideração do concurso formal, sob pena de
bis in idem.

Por fim, requer seja a pena de multa aplicada em seu patamar mínimo, pois sua fixação acima do mínimo carece de justificativa idônea.

PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP.

A defesa requer a nulidade do reconhecimento fotográfico, ante a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, referente aos delitos previstos no
art. 157, § 2o,
inc. II, e §2o-A, inc. I (2o Fato), e art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, c/c art. 71, parágrafo único (3o Fato).

Data vênia, razão não assiste a defesa.

Inicialmente, ressalto que consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação." (HC 273.043/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2014). ”

Registre-se que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva foi substancialmente confirmado pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:

“(...) I
- O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório
. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. [...] (HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11- 2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499)”

“RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie,
o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência
na qual esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506)”

Assim, muito embora a palavra da vítima constitua a principal prova a amparar a condenação, tenho que ela se presta, de fato, a esse fim, uma vez que as ofendidas foram seguras em suas afirmações.

No mais, impende consignar que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo. Veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIALNÃO DEMONSTRADO.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação. O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como prova da autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie. 2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo contexto temporal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)”

Conforme se verifica na sentença transcrita e pelas demais provas constantes nos autos, as vítimas reconheceram o apelante como sendo um dos autores do crime, afirmando inclusive que ele era um dos que portava arma de fogo, sendo o reconhecimento confirmado em juízo de forma induvidosa, além de estar em harmonia com as demais provas dos autos.

Assim, não há que se falar em nulidade processual, tampouco em desentranhamento de provas constante nos autos.

Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada pela defesa.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE ROUBO.

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação aos delitos previstos no art. 157, § 2o,
inc. II, e §2o-A, inc. I (2o Fato), art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, c/c art. 71, parágrafo único (3o Fato)
, ante a ausência de provas para sustentar a condenação.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de depoimento, termo de exibição e apreensão, termo de declaração, termo de reconhecimento de pessoa, termo de qualificação, auto de avaliação indireta, relatório policial (Id. 86129241).

A autoria, da mesma forma restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos.

O apelante na fase extrajudicial utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Na fase judicial, o apelante confessou apenas o roubo realizado no hotel Santa Fé do Sul, negando os outros delitos, informando que
“realmente praticou o crime de roubo a ele imputado por ocasião da empreitada delitiva descrita no referido fato, no entanto, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, tal como relatado pela vítima em Juízo, justificando, ainda, que praticou o crime porque precisava de dinheiro para abastecer o veículo Fiat Palio que havia pegado emprestado com um amigo seu em Cuiabá para ir até as cidades de Coxim ou Campo Grande/MS, onde residem seus familiares, já que estava sendo ameaçado pela facção criminosa “Comando Vermelho”. De outro lado, negou veemente a sua autoria em relação aos demais fatos, aduzindo em síntese que, após ter perpetrado o roubo no Hotel, foragiu para a cidade de Pedra Preta, pois lá residiam alguns amigos seus que também haviam saído da Penitenciária Central de Cuiabá/MT, onde permaneceria no sábado e domingo, antes de sair na segunda-feira com destino ao estado de Mato Grosso do Sul. Ademais, o interrogado asseverou que, antes de ir até a cidade de Pedra Preta/MT, deixou na residência de Sergio Pascoal Pereira Alves Junior uma mochila contendo as armas de fogo que havia adquirido em Cuiabá/MT para defesa pessoal, em razão das ameaças a ele proferidas pela mencionada facção criminosa, até mesmo sem que aquele tivesse conhecimento de tal ato, pois o interrogado retornaria até o mencionado local para buscar a mochila quando passasse por esta cidade de Rondonópolis/MT para seguir com destino ao estado de Mato Grosso do Sul, destacando que Sergio não teve envolvimento nenhum na ação delituosa por ele praticada, nem com qualquer outra empreitada delitiva, já que aquele não possui antecedentes criminais, ou seja, é trabalhador e possui sua própria oficina, bem como, ainda ressaltou o interrogado que, não praticou qualquer crime com as armas de fogo em comento. Outrossim, alegou que enquanto esteve na cidade de Pedra Preta emprestou o veículo Fiat Palio a seus amigos diversas vezes, para que estes comprassem cerveja/entorpecentes e buscassem algumas mulheres para trazer ao local em que estavam, uma vez que os únicos veículos presentes ali era uma motocicleta e o Fiat Palio que estava consigo, no entanto, acredita que eles não tenham praticado nenhum ato criminoso neste meio tempo, mas que não pode afirmar com certeza, pois em momento algum lhe foi comunicado tal fato. (Retirado da Sentença – Id.
86129297) ”

Em que pese a negativa do apelante quanto aos delitos referentes aos fatos 02 e 03,
é
importante registrar que em crimes como o da espécie, a palavra das vítimas assume especial importância para a sua comprovação, principalmente quando seu relato é cristalino, firme, coerente e vem amparado por outros elementos comprobatórios existentes nos autos.

Aliás, faz imperioso mencionar que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levaria as vítimas a proferirem acusações em desfavor do recorrente de forma leviana.

A vítima
do
fato 02
,
Fabislaine Aparecida Leal, em seu depoimento perante a autoridade policial alegou que:

“(...) QUE, na data de 11/09/2020, encontrava-se fazendo limpeza da calçada de sua residência, quando um veículo FIAT/PALIO de cor prata, parou em frente ao imóvel e um indivíduo, moreno claro, alto, cerca de 1,70 m a 1,80 m, porte físico forte, cabelos crespos, desceu e, de posse de uma arma longa, anunciou um assalto; QUE, o indivíduo levou a declarante para o interior da residência e, de lá, subtraiu seu aparelho celular SAMSUNG A30, de cor branca, o qual foi apreendido nesta ocorrência, e reconhecido pela declarante; QUE, a declarante se compromete em comparecer na DERF no próximo dia útil, de posse da nota fiscal do referido aparelho ou da embalagem, onde consta o IMEI, para formalizar o reconhecimento do objeto, bem como sua entrega; QUE, além do celular, ainda foram subtraídos os objetos e valores relacionados no BO/PM 2020.216664 (anexo), registrado após o fato; QUE, nesta data de 13/09/2020, recebeu ligação de policiais militares, dando conta de que um indivíduo com as mesmas características do assaltante foi preso e que era para ela comparecer à delegacia; QUE, nesta DEPOL, a declarante reconheceu, com 100% de certeza, um dos conduzidos, ALESSANDRO RIBOLES, como autor do roubo contra a sua pessoa; (...)”

Na fase judicial,
a vítima do fato 02
,
Fabislaine Aparecida Leal
, alegou que
“Eu cheguei do serviço e estava na porta da minha casa, jogando água na porta, quando o carro parou do meu lado, com duas pessoas dentro, o que estava do lado do motorista já desceu com arma em punho, falando que era um assalto e me levou para dentro de casa. O segundo veio, pegou o controle e fechou o portão, entrou comigo para dentro de casa, mandou deitar no chão, e eu deitei; eles começaram a pegar as coisas dentro de casa; eles queriam o dinheiro que eu tinha dentro da carteira, mas eles queriam mais só que eu não tinha; ai eles começaram, tiraram a televisão, tiraram a impressora, meu celular, outro celular do meu esposo, notebook, e antes deles saírem me trancaram dentro do quarto; não me agrediram, só na hora que me levou para dentro que segurou no meu braço; os dois estavam com armas; eles chegaram no pálio prata, quatro portas; fez o registro do fato na mesma hora; no outro dia ele cometou outro assalto,
o Tenente
Robson me mandou uma foto de um assalto que ele fez depois, ele
mandou para mim a foto e eu reconheci um deles
; no domingo eu fui até o CISC e reconheci um deles que foi pego;
na delegacia eu fiz o reconhecimento pessoalmente
; ti
ve certeza absoluta que foi ele um dos autores; ele estava de cara limpa, apenas com um boné na cabeça; pelo tempo que eu fiquei olhando para o rosto dele, não tinha como não reconhecer
; de 0 a
10, o grau de certeza no reconhecimento é 10
;
é ele mesmo, com toda certeza
; um dos celulares foi recuperado; estava com ele quando foi preso; antes do reconhecimento na delegacia, já tinha reconhecido ele por foto; ele chegou com o Fiat palio na porta da minha casa; os dois estavam de cara limpa, mas não fiquei próxima a ele; um ficou comigo e outro entrou nos quartos, pegando as coisas que eles queriam, por isso tenho certeza da pessoa que reconheci, pois foi quem ficou comigo; fiquei assustada com o tamanho da arma que ele portava na mão, assim não tinha certeza de que se tratava de uma que fosse verdadeira ou não; a hora que fui na delegacia fazer o reconhecimento a arma estava em cima da mesa; eles falaram que ele mesmo tinha projetado ela; reconheci que era a mesma arma que ele utilizou; no meu modo de pensar, arma projetada é que a pessoa mesmo fabrica, ele mexe nela; para mim, no meu olhar, era uma arma verdadeira; o roubo foi na sexta-feira e eu fiz o reconhecimento no domingo; reconheci a arma e a pessoa; da minha casa foi levada uma impressora, um notebook, o meu celular, que foi recuperado, mais um celular que era da empresa que meu esposo trabalha, televisão, e o valor que estava na minha carteira, menos de R$100,00; estima o prejuízo em R$2.000,00; só o celular foi recuperado; ele ficou sete minutos dentro da minha casa. (Depoimento resumido pelo Procurador de Justiça – Id. 91217976) (g.n) ”

Consigno que a vítima reconheceu o apelante na fase inquisitiva (Id. 86129241 – fl. 23), sendo tal reconhecimento confirmado em juízo.

A
vítima do fato 03, Renata Regina Cabral Souza Vieira
, na fase inquisitiva informou que:

“(...) QUE, é gerente comercial da empresa denominada DROGASIL, localizada no endereço acima citado. QUE, na data de ontem, pouco antes das 14:00 h, encontrava-se na referida empresa onde aguardava o seu esposo busca-la para irem almoçar, quando chegaram dois indivíduos ao local, sendo um deles, aqui nesta DEPOL, durante a lavratura do BO supra, identificado como ALESSANDO RIBOLES, carregava uma mochila, retirou do seu interior uma arma de fogo, comprida, enquanto que o comparsa, também estava de posse de outra arma, mais curta, e anunciaram o assalto; QUE, o esposo da declarante encontrava-se no estacionamento, aguardando-a, quando um dos assaltantes, ALESSANDRO, percebeu que o mesmo olhava a cena e foi busca-lo do interior do veículo e o levou para o interior da farmácia; QUE, sob ameaça das armas subtraíram os materiais relacionados no BO/PM 2021.217095 (anexo), além de dois celulares de duas funcionárias; QUE, após o roubo, os indivíduos empreenderam fuga em um veículo FIAT/PALIO, de cor prata; QUE, as características dos indivíduos são UM DE COR DA PELA CLARA, ALTO, CERCA DE 1,70 M A 1,80 M, PORTE FÍSICO MAGRO, PORÉM FORTE, CABELOS LISOS, CASTANHOS, O QUAL, NÃO USAVA MÁSCARA, NESTA DEPOL, FOI IDENTIFICADO COMO ALESSANDRO RIBOLES; QUE, O OUTRO, ERA MAIS BAIXO, PARDO, TRONCUDO (GORDINHO), NO MÁXIMO 1,70 M, E UYSAVADA MÁSCARA; QUE, nesta data de 13/09/2020, policiais militares entraram em contato com a declarante, para que comparecesse na 1a DELPOL, pois haviam conduzido um indivíduo com as mesmas características de um dos assaltantes e que ela deveria formalizar o reconhecimento; QUE, em ambiente próprio, os dois indivíduos conduzidos no BO início desta oitiva citado, foram postos para reconhecimento, sendo que a declarante reconheceu, com 100% de certeza, ALESSANDRO RIBOLES, como sendo um dos assaltantes à drogaria e pessoas que ali estavam; (...)”

Na fase judicial,
a
vítima do fato 03, Renata Regina Cabral Souza Vieira
, salientou que
“estava em reunião com uma supervisora, quando entrou dois rapazes; abordaram o pessoal no caixa e logo em seguida subiram até onde eu estava, para pegar uma chave para poder abrir os caixas; nesse decorrer, um desses rapazes, meu marido tinha ido me buscar na farmácia, foi até o carro e retirou ele e levou para dentro da farmácia; nesse dia, levaram apenas o dinheiro do caixa, jóias minhas e de mais duas pessoas, e do meu marido; os dois estavam armados; um estava com uma arma maior e outro com uma menor, uma pistola; pelo monitoramento, puderam ver que eles chegaram com as armas numa mochila, tiraram elas e entraram na farmácia armados e detendo os meninos que estavam trabalhando; para mim parecia que as armas eram de verdade; foram levados dois celulares, alianças e jóias do pessoal e dinheiro do caixa; um celular era de uma supervisora; o moreno mais magro estava sem máscara, o outro que era mais baixinho e gordinho estava com máscara;
nós fizemos o reconhecimento; colocaram ele lá, junto com outro pessoal, com mais dois rapazes;
o reconhecimento foi no dia seguinte; o roubo foi no sábado e chamaram a gente no domingo; pela semelhança que eu vi no monitoramento e o rapaz que foi apresentado, c
oloco 10 no grau de reconhecimento;
é muito parecido; não teve agressão; nosso não foi recuperado nenhum bem; (Depoimento resumido pelo Procurador de Justiça – Id. 91217976) (g.n)”

Consigno que a vítima reconheceu o apelante na fase inquisitiva (Id. 86129241 – fl. 38), sendo tal reconhecimento confirmado em juízo.

A
vítima do fato 03, Charles Alexandre José Vieria
, perante a autoridade judiciária, sustentou que a
“esposa é gerente da farmácia onde aconteceu o assalto; eu fui buscar ela num sábado, por volta das duas da tarde, parei o carro próximo da porta da farmácia, e pude notar pela fachada, que é de vidro, que tinha um rapaz sem estar uniformizado por trás dos caixas; vi que tinha alguma coisa estranha e não desci do carro; fiquei olhando e ele foi para a porta, creio que já na intenção de me abordar, mas eu não desci; não vi nenhum funcionário e só depois percebi que já estavam todos deitados; ele viu que percebi ele, pegou a arma e foi até o carro, me abordou e levou para dentro da farmácia; ele falou que não queria o carro, apenas o dinheiro da farmácia; tinha um outro rapaz com ele, mais gordinho, mas não reconheci esse;
reconheci somente o que me abordou
; a arma eu não tenho muita precisa se era uma 12 cano serrado ou uma 44; conheço arma, pois participei no Exército; era uma arma mais longa, ou outro estava com um arma curta, uma pistola; meu ele levou só a minha aliança; esse que me abordou,
eu fiz o reconhecimento dele na delegacia
; colocaram três rapazes e nós por trás de um vidro, eles não conseguiam enxergar a gente; eu falei ‘aquele lá eu tenho certeza, os outros dois não’;
só reconheci o rapaz que me abordou mesmo; atribui nota 9.5 para o reconhecimento realizado
; (Depoimento resumido pelo Procurador de Justiça – Id. 91217976) (g.n) ”

Nota-se que a vítima Charles foi categórica ao afirmar que reconheceu o apelante como sendo o autor do roubo realizado na farmácia Drogasil.

Assim, é de sabença, que nos crimes desta natureza, a palavra da vítima tem total relevância, nesta senda, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação à relevância do depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.

2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (g.n) ”

Neste mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – SUBTRAÇÃO DE CELULAR – AMEAÇA EXERCIDA COM FACA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE INFORMANTE – RECONHECIMENTO DO APELANTE - JULGADOS DO TJMT - IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –

APLICAÇÃO DE PENA JUSTA - DEVER DO TRIBUNAL - NÚMERO DE MAJORANTES NÃO ENSEJA ELEVAÇÃO ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO SEM AVALIAÇÃO CONCRETA DO JUIZ – SÚMULA 443 DO STJ – PENA DE MULTA NÃO ESTABELECIDA PELO PELO JUIZ DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL - IMPERATIVO DO PRINCÍPIO DA “NON REFORMATIO IN PEJUS” - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE READEQUADA DE OFÍCIO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes” (TJMT, AP N.U 0005836-33.2017.8.11.0015).
(...) (N.U 0006920-10.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021) (g.n) ”

Em crimes desta natureza, que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

Neste sentido:

“(...)No delito de roubo, possuindo a palavra da vítima e de testemunhas, sintonia com os demais elementos probatórios obtidos ao longo da persecutio criminis, torna apta a ação delitiva se amoldar à figura do artigo 157 do Código Penal. (...)

(Ap 507/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016) ”

Corroborando com as provas, temos os depoimentos dos policiais militares, os quais transcrevo abaixo:

O Policial Militar,
Silvio dos Santos Souza
, na judicial, informou que
“
Estavam ocorrendo vários roubos na cidade, registrados por câmeras de segurança; tivemos informações que ele estava utilizando um veículo pálio, cor prata, faltando calota em umas das rodas; as características eram essas, tinha as imagens dele nos roubos, usava uma arma longa, outro roubo usava uma pistola; entramos no serviço, era um domingo, de manhã, nós patrulhamos a região do Parque Universitário, quando fomos atravessar o início da BR, onde termina a Fernando Correa, no antigo aeroporto, nós avistamos esse Palio passando em direção a Cuiabá, na rotatória do posto esplanada; de imediato começamos a seguir o veículo, as numéricas da placa batiam, fizemos sinal de parada, sirene, e ele não obedeceu, ele acelerou cada vez mais; depois de uns 2,5 kms de acompanhamento, próximo da PRF, fiz alguns disparos no pneu do veículo, estourei os dois pneus traseiros e mesmo assim ele não parou; continou acelerado, em alta velocidade, indo em direção a Cuiabá; quando chegou num posto, antes da praça do Pedágio, após a PRF, do lado direito, ele entrou no posto, mas não obedeceu a ordem de parada e voltou para a rodovia, novamente em direção a praça de pedágio; dei outro tiro no pneu dianteiro, que veio a estourar, mas ele continuou acelerando, mas viu que não ia conseguir passar na praça de pedágio, porque estava congestionada, ele retornou a Rondonópolis, quebrou diversas placas de sinalização no pedágio; quando chegou próximo à PRF novamente, ele não conseguiu controlar o veículo, e virou o veículo na pista, ai nós conseguimos fazer a detenção do mesmo; em revista pessoal, no veículo, encontramos uma pistola utilizada nos roubos, só que era um simulacro; não era uma arma de fogo de fato; conversando com ele, nos informou que ele só tinha um simulacro mesmo, que não tinha arma de verdade, e que as armas estavam em outro endereço, próximo ao pronto atendimento; fomos no endereço que ele passou para nós, tinha um comparsa que guardava as armas e os produtos do roubo; nas dependências dessa oficina, encontramos uma arma longa, que eles utilizavam, era uma arma artesanal, não era só simulacro; encontramos mais um revólver calibre 38; essas duas eram armas de fogo de fato; era artesanal, mas de grosso calibre, calibre 44; encontramos dinheiro, as duas armas, sendo que essa arma longa está no vídeo do roubo; a vítima reconheceu a arma; não restaram dúvidas, era a arma do roubo, o carro do roubo e ele aparecia nas imagens; não conseguimos fazer uma ligação do proprietário da oficina com os roubos; ele só guardava as armas lá mesmo; conversei com a vítima moradora do Bairro Granville, e com a vítima da farmácia; da farmácia informou que foi um roubo, ele chegou lá, anunciou o roubo e levou; o proprietário do hotel compareceu no CISC, e informou que tinha um indivíduo moreno, forte, que participou do roubo, mas nós não chegamos nele, e na roubo do Granville, esse moreno forte, segundo ela tinha participado do roubo, mas nós também não chegamos nesse indivíduo; na farmácia levou dinheiro do caixa, não recordo de aliança; o carro era produto de roubo, se não me engano na cidade de Cuiabá;
ele não negou nenhum tipo de crime
, informou onde estavam as armas, ele estava de tornozeleira, no regime semiaberto;
confessou todos os crimes
, sem problemas; não conseguimos localizar nenhum produto dos crimes;
as vítimas fizeram o reconhecimento na Delegacia
(Depoimento resumido pelo Procurador de Justiça – Id. 91217976) (g.n) ”

O Policial Militar,
Michel Weder Moraes de Abreu
, asseverou em juízo que
“
Estavamos em patrulhamento na região do Vila Rica; esse carro já tinham mandado nos grupos que ele tinha participado de vários delitos na cidade, e a placa de identificação; ao avistar o carro demos ordem de parada, o motorista ele não parou, percorreu cerca de uns 10 quilômetros, na BR sentido Cuiabá, quebrou uns cones perto do pedágio, voltou, conseguimos deter ele, estava com um simulacro de pistola, característico dos roubos; ele falou onde estavam as outras coisas, nós fomos na casa lá do comparsa dele; chegando lá, tinha mais armas e o dinheiro; essa outra pessoa servia como segurança das armas, tendo sido conduzida à Delegacia;
ele foi reconhecido pelas vítimas
; uma das armas era artesanal, mas usava munição real, letal, calibre 40 ou 44. A outra era um revólver. (Depoimento resumido pelo Procurador de Justiça – Id. 91217976) (g.n) ”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021) ”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...) Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8) (...)

(N.U 0019358-17.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais militares a atribuírem os crimes em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, foi reconhecido pelas vítimas.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento de policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se
somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Dessa forma, em análise ao caso vertente, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável a prática dos delitos pelo apelante em desfavor das vítimas.

Por oportuno, sabe-se que nos crimes desta natureza, por não raras vezes serem cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o acervo probatório produzido nos autos, reveste-se de especial relevância e é passível de fundamentar a sentença condenatória.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese,
a palavra da vítima assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
/03/
2017, DJe 17/03/2017).”

Ademais, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que as vítimas tenham se equivocados ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Desta forma, constatando-se que a prova da autoria delitiva restou mais do que certa e induvidosa, com isso, não há que se falar em absolvição por fragilidade probatória.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA.

A Defesa pugna pela absolvição da apelante por ausência de provas para sustentar a condenação, e caso não seja este o entendimento, requer a desclassificação da receptação para a conduta tipificada no art. 180, §3o, do Código Penal [modalidade culposa].

Data vênia, razão não assiste.

Explico.

Inicialmente, registra-se que o crime de receptação qualificada se encontra previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, que assim dispõe:
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (...)

A apelante relatou que pegou o automóvel emprestado de uma amigo seu em Cuiabá para que pudesse ir até a cidade de Coxim ou Campo Grande/MS, onde residem seus familiares, contudo tal narrativa, não está sustentada por qualquer comprovação nos autos.

A propósito, o art. 156 do CPP, assim dispõe:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega. Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.

Some-se a isso o fato de que, no delito de receptação, apreendida a coisa na posse da agente, inverte-se o ônus probatório, cabendo a este explicar a boa-fé. Todavia, não ofereceu qualquer justificativa plausível para explicar o porquê de a motocicleta ter sido apreendida em sua residência, sob sua responsabilidade.

Assim, em análise aos autos, verifica-se que
a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de depoimento, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação indireta, extrato de
veículo – Detran, relatório policial (Id. 86129241).

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelo elemento probatório constante dos autos.

Na fase judicial, o apelante informou que
“realmente praticou o crime de roubo a ele imputado por ocasião da empreitada delitiva descrita no referido fato, no entanto, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, tal como relatado pela vítima em Juízo, justificando, ainda,
que praticou o crime porque precisava de dinheiro para abastecer o veículo Fiat Palio que havia pegado emprestado com um amigo seu em Cuiabá para ir até as cidades de Coxim ou Campo Grande/MS
, onde residem seus familiares, já que estava sendo ameaçado pela facção criminosa “Comando Vermelho”. De outro lado,
negou veemente a sua autoria em relação aos demais fatos
, aduzindo em síntese que, após ter perpetrado o roubo no Hotel, foragiu para a cidade de Pedra Preta, pois lá residiam alguns amigos seus que também haviam saído da Penitenciária Central de Cuiabá/MT, onde permaneceria no sábado e domingo, antes de sair na segunda-feira com destino ao estado de Mato Grosso do Sul. Ademais, o interrogado asseverou que, antes de ir até a cidade de Pedra Preta/MT, deixou na residência de Sergio Pascoal Pereira Alves Junior uma mochila contendo as armas de fogo que havia adquirido em Cuiabá/MT para defesa pessoal, em razão das ameaças a ele proferidas pela mencionada facção criminosa, até mesmo sem que aquele tivesse conhecimento de tal ato, pois o interrogado retornaria até o mencionado local para buscar a mochila quando passasse por esta cidade de Rondonópolis/MT para seguir com destino ao estado de Mato Grosso do Sul, destacando que Sergio não teve envolvimento nenhum na ação delituosa por ele praticada, nem com qualquer outra empreitada delitiva, já que aquele não possui antecedentes criminais, ou seja, é trabalhador e possui sua própria oficina, bem como, ainda ressaltou o interrogado que, não praticou qualquer crime com as armas de fogo em comento. Outrossim, alegou que enquanto esteve na cidade de Pedra Preta emprestou o veículo Fiat Palio a seus amigos diversas vezes, para que estes comprassem cerveja/entorpecentes e buscassem algumas mulheres para trazer ao local em que estavam, uma vez que os únicos veículos presentes ali era uma motocicleta e o Fiat Palio que estava consigo, no entanto, acredita que eles não tenham praticado nenhum ato criminoso neste meio tempo, mas que não pode afirmar com certeza, pois em momento algum lhe foi comunicado tal fato. (Retirado da Sentença – Id.
86129297) ”

Em que pese o apelante tenha negado a prática delitiva em juízo, informando que emprestou de um amigo o veículo FIAT PALIO, de cor prata, placa OBG 8908, nota-se nos autos, boletim de ocorrência, realizado pela vítima Tayvera Martins da Silva, onde consta que
“ESTAVA COM SEU VEICULO ESTACIONADO ENFRENTE A DROGAZIL, QUANDO FOI ABORDADA PELO SUSPEITO QUE ABRIU A PORTA DE SEU VEICULO COM ARMA EM PUNHO; QUE O SUSPEITO ORDENOU QUE A VITIMA FOSSE PARA O BANCO DO PASSAGEIRO; QUE O SUSPEITO ASSUMIU A DIREÇÃO E SEGUIU PELA AVENIDA GETÚLIO VARGAS SENTIDO AO CHOPÃO, DESCENDO PELA AVENIDA ISAAC POVOAS, VIRANDO NA AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, PASSOU PELO BAIRRO PORTO, NA AVENIDA GENERAL OSÓRIO ESQUINA COM A AVENIDA MARIO CORREA, O SUSPEIRO MANDOU A VITIMA PEGAR O CELULAR NO CONSOLIO E DESCER DO VEICULO; QUE O SUSPEIRO SEGUIU COM O VEICULO SENTIDO RUA TREZE DE JUNHO, TOMANDO RUMO IGNORADO; QUE FORA ROUBADO UM VEICULO FIAT PALIO ATRACTIVE 1.0, COR PRATA, ANO 2013/14, PLACAS OBG 8908, MOCHILA COM PERTENCES PESSOAIS, UMA BOLSA COM DOCUMENTOS PESSOAIS DA VÍTIMA, CNH, TITULO DE ELEITOR, CPF, CARTÃO DE SAÚDE UNIMED, CARTÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO, UM CARREGADOR PORTÁTIL E VÁRIOS PRODUTOS DE DIVULGAÇÃO JOHNSON E JOHNSON; QUE A GUARNIÇÃO FEZ RONDAS PELA REGIÃO MAS NÃO OBTEVE ÊXITO.

(sic. Id. 86129241 – fls. 66/67)”

Não obstante a vítima não tenha sido ouvida em juízo, o alegado perante a autoridade policial está em consonância com o depoimento dos policiais militares, Silvio dos Santos Souza e Michel Weder Moraes de Abreu, vez que estes em juízo confirmaram que o acusado foi preso em posse do veículo Fiat Palio, cor prata, que foi produto de roubo na cidade de Cuiabá – MT.

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021) ”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...) Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8) (...)

(N.U 0019358-17.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais militares a atribuírem o crime em comento ao apelante.

Outrossim, é de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, imprescindível a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc. Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa. ” (“Código Penal Interpretado”. 5a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80. sic n.n).

Assim, diante de todo contexto probatório acostado aos autos, bem como pelos depoimentos, verifica-se que o apelante tinha pleno conhecimento quanto a ilicitude do produto, visto que não fora apresentado qualquer documento que comprovasse que o veículo havia sido emprestado para o apelante, conforme alegado por ele.

Quanto ao pedido de desclassificação para a modalidade culposa, este não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que o réu possuía pleno conhecimento de que a
res furtiva
tinha origem ilícita, visto que o veículo foi encontrado em sua posse e não fora apresentado nenhum documento que comprovasse o alegado por este, assim, sabe-se que ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, tem-se decidido esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE RECEPTAÇÃO – RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO [ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA – TESE SUBSIDIÁRIA –DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INSUBSISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUANTO A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – COMPROVAÇÃO – ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PROCEDERAM A PRISÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores, sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita.

Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor.

(N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)”

“APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, CAPUT, CP] E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304, CP] – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E MUTATIO LIBELLI REJEITADAS – PROVAS BASTANTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES – DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há cerceamento de defesa se o réu, antecipando-se à acusação, apresenta, prematuramente, suas alegações finais, antes mesmo de iniciado o seu quinquídio legal. Exegese do art. 565 do CPP. Precedentes.

Não há mutatio libelli se a sentença condena o réu pelos tipos penais que lhe foram imputados na denúncia.

Demonstrado que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem que adquiriu, é descabida a sua desclassificação para a modalidade culposa [art, 180, § 3o, CP] e/ou a concessão do perdão judicial [art. 180, § 5o, CP].

O uso de documento ideologicamente falso, com a finalidade de provar a regularidade de veículo objeto de crime, clonado, caracteriza o crime tipificado no art. 304 do Código Penal. (N.U 0001204-94.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)”

Desta forma, é inconteste que o apelante praticou a conduta descrita no art. 180,
caput
, conscientemente, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o alegado desconhecimento, de modo, que não há que se falar em absolvição por ausência de provas, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa de receptação. Assim, caracterizado está o dolo direto da conduta típica prevista para o crime de receptação nos moldes do
caput
do art. 180, não tendo a defesa conseguido provar o desconhecimento da origem ilícita do bem.

DOSIMETRIA.

A defesa pugna que a pena-base referente aos delitos previstos no 157, § 2o,
inc. II, e §2o-A, inc. I (2o Fato), art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, c/c art. 71, parágrafo único (3o Fato), seja fixada em seu patamar mínimo, bem como pede o aumento da fração aplicada no concurso continuado e a desconsideração do concurso formal, sob pena de
bis in idem.

Por fim, requer seja a pena de multa aplicada em seu patamar mínimo, pois sua fixação acima do mínimo carece de justificativa idônea.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição da sentença, referente a dosimetria aplicada aos delitos de roubo:

“(...)
1) DOS CRIMES DE ROUBO (1o, 2o e 3o FATOS).

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade –
Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes –
O réu registra maus antecedentes, já que na época dos fatos ora em apuração, possuía ao menos duas condenações definitivas, consoante se depreende do extrato de situação processual executória dos autos de no 2000841-85.2019.8.11.0042 (SEEU), em trâmite na Comarca de Rondonópolis, e extrato de movimentações do sistema PJe referente a ação penal de no 21382-13.2018.811.0042, ambos em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0037249-80.2017.8.11.0042, que tramitou na Comarca de Cuiabá/MT, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 21382-13.2018.811.0042, que também tramitou na citada Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”
.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente –
Não há elementos para se aquilatar.
Motivos –
Não ficaram esclarecidos. As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou os 2o e 3 FATOS em concurso de pessoas, com outro indivíduo não identificado, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do seguinte julgado:
“CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA.
UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04.
Existindo duas causas de aumento, previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase
(HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015).”

No mesmo sentido, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“32 – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstancias judiciais desfavoráveis. ”

Consequências –
A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico, principalmente as vítimas relacionadas ao 2o e 3o FATOS suportaram um considerável prejuízo, conforme restou descrito no auto de avaliação indireta de ID. 39647439 - Págs. 84/85 e declarações judiciais das respectivas vítimas, pois diversos objetos não foram recuperados, assim como expressiva quantia em espécie dos estabelecimentos comerciais vitimados no 1o e 3o FATOS.
Comportamento das Vítimas –
Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira
os maus antecedentes e as circunstâncias e consequências do crime
, portanto, utilizando-me do quantum de 06 (seis) meses para cada circunstância negativa, fixo a pena base do delito em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

No caso, inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas, no entanto, verifico a presença da agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva nos autos da ação penal de no 21382-13.2018.811.0042, que tramitou na Comarca de Cuiabá/MT e está juntada aos autos da execução penal de código no 2000841-85.2019.8.11.0042 (SEEU), que tramita nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme extrato de situação processual do sistema SEEU em anexo, portanto, majoro a pena em
06 (seis) meses
.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena.

Ademais, verifica-se que os crimes referente aos 2o e 3o FATOS foram praticados mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento a pena aplicada em 2/3, ficando ela em
10 (dez) anos de reclusão
.

V
erifico
também
no presente caso a incidência da continuidade delitiva, aplicando-se o disposto no art. 71
,
do Código Penal.

Tendo em mira que foram 03 (três) crimes de roubo em oportunidades distintas, todos consumados, praticados em dias subsequentes e em face de um total de 06 (seis) vítimas e, ainda utilizando-se do mesmo
modus operandi
, portanto, considerando a quantidade de fatos e de vítimas, utilizando como parâmetro a orientação contida no enunciado no 35 da turma de Câmaras Criminas Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, majoro a pena em 1/2, ficando ela em
15 (quinze) anos de reclusão
, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 3o, e § 2o alínea “a”, do Código Penal, considerando que as circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu, bem como tendo em mira o reconhecimento da reincidência e o quantum da pena, fixo o
regime inicial fechado
ao cumprimento da reprimenda.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Alessandro Ribolis Pereira em 15 (quinze) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I e II, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada, da prática do crime mediante grave ameaça, bem como, pelo reconhecimento da reincidência.
(...)”

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante ficou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerar desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime. Na segunda fase informou inexistir atenuantes, contudo, constatou a existência da agravante da reincidência, razão esta que majorou a pena em 06 (seis) meses, chegando a pena provisória de 06 (seis) anos. Na terceira fase não há causa de diminuição, todavia, verifica-se a causa de aumento prevista no §2o-A, inc. I, do CP, referente aos fatos 02 e 03, razão que fora aplicada a fração de 2/3 [dois terços], chegando a pena em 10 (dez) anos de reclusão.

Ainda, reconheceu a incidência da continuidade delitiva prevista no art. 71, do CP, razão esta que majorou a pena na fração de 1/2 [metade], chegando a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal.

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. ”

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. ”

Pois bem.

A defesa requer seja decotada a circunstância judicial das consequências do crime, referente aos fatos 02 e 03, vez que sua fundamentação é inerente ao tipo penal, contudo, observa-se que o juiz sentenciante ao sopesar a dosimetria da pena dos delitos imputados ao apelante o fez de forma errônea, visto que não o fez separadamente.

Desta forma, passo a reanálise de ofício da dosimetria das penas aplicadas.

Pois bem.

DO FATO 01

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, o
réu registra maus antecedentes, já que na época dos fatos ora em apuração, possuía ao menos duas condenações definitivas, consoante se depreende do extrato de situação processual executória dos autos de no 2000841-85.2019.8.11.0042 (SEEU), em trâmite na Comarca de Rondonópolis, e extrato de movimentações do sistema PJe referente a ação penal de no 21382-13.2018.811.0042, ambos em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0037249-80.2017.8.11.0042, que tramitou na Comarca de Cuiabá/MT, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 21382-13.2018.811.0042, que também tramitou na citada Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”
. Quanto a
personalidade
e a
conduta social
do réu, não foram coletados elementos para análise. Os
motivos
não ficaram esclarecidos. As
circunstâncias
do crime são comuns a espécie. As
consequências do crime
são as próprias do tipo em questão. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Por fim não existem dados para aferir a situação econômica do réu.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas individualmente, e verificando a existência dos maus antecedentes de forma desfavorável, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexiste atenuantes, contudo, verifica-se a existência da agravante da reincidência, vez que o réu possui condenação com transito em julgado, assim, chega-se a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição ou aumento, razão pela qual torno a
pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

DO FATO 02

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, o
réu registra maus antecedentes, já que na época dos fatos ora em apuração, possuía ao menos duas condenações definitivas, consoante se depreende do extrato de situação processual executória dos autos de no 2000841-85.2019.8.11.0042 (SEEU), em trâmite na Comarca de Rondonópolis, e extrato de movimentações do sistema PJe referente a ação penal de no 21382-13.2018.811.0042, ambos em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0037249-80.2017.8.11.0042, que tramitou na Comarca de Cuiabá/MT, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 21382-13.2018.811.0042, que também tramitou na citada Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”
. Quanto a
personalidade
e a
conduta social
do réu, não foram coletados elementos para análise. Os
motivos
não ficaram esclarecidos. As
circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou os 2o e 3 FATOS em concurso de pessoas, com outro indivíduo não identificado, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do seguinte julgado:
“CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA.
UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04.
Existindo duas causas de aumento, previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase
(HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015). ”

No mesmo sentido, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“32 – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstancias judiciais desfavoráveis. ”
. As
consequências do crime
são as próprias do tipo em questão. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Por fim não existem dados para aferir a situação econômica do réu.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas individualmente, e verificando a existência dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime de forma desfavorável, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Desta forma, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, inexiste atenuantes, contudo, verifica-se a existência da agravante da reincidência, vez que o réu possui condenação com transito em julgado, assim, chega-se a
pena provisória de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição de pena, todavia, fora reconhecida pela autoridade sentenciante a causa de aumento prevista no §2o-A, inc. I, do art. 157, do CP [arma de fogo], razão esta que mantenho a fração aplicada pelo douto magistrado, qual seja, 2/3 [dois terços], chegando a
pena definitiva de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

DO FATO 03

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, o
réu registra maus antecedentes, já que na época dos fatos ora em apuração, possuía ao menos duas condenações definitivas, consoante se depreende do extrato de situação processual executória dos autos de no 2000841-85.2019.8.11.0042 (SEEU), em trâmite na Comarca de Rondonópolis, e extrato de movimentações do sistema PJe referente a ação penal de no 21382-13.2018.811.0042, ambos em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0037249-80.2017.8.11.0042, que tramitou na Comarca de Cuiabá/MT, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 21382-13.2018.811.0042, que também tramitou na citada Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”
. Quanto a
personalidade
e a
conduta social
do réu, não foram coletados elementos para análise. Os
motivos
não ficaram esclarecidos. As
circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou os 2o e 3 FATOS em concurso de pessoas, com outro indivíduo não identificado, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do seguinte julgado:
“CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA.
UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04.
Existindo duas causas de aumento, previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase
(HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015). ”

No mesmo sentido, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“32 – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstancias judiciais desfavoráveis. ”
. As
consequências do crime
são as próprias do tipo em questão. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Por fim não existem dados para aferir a situação econômica do réu.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas individualmente, e verificando a existência dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime de forma desfavorável, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Desta forma, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, inexiste atenuantes, contudo, verifica-se a existência da agravante da reincidência, vez que o réu possui condenação com transito em julgado, assim, chega-se a
pena provisória de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 12(doze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição de pena, todavia, fora reconhecida pela autoridade sentenciante a causa de aumento prevista no §2o-A, inc. I, do art. 157, do CP [arma de fogo], razão esta que mantenho a fração aplicada pelo douto magistrado, qual seja, 2/3 [dois terços], chegando a
pena definitiva de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

DA CONTINUIDADE DELITIVA.

O art. 71,
caput,
do Código Penal dispõe que
“
Quando o agente, mediante mais de uma ação
ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas
condições de tempo
,
lugar
,
maneira de execução e

outras semelhantes
, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idên
ticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. ”

Como cediço, o crime continuado é admitido com uma ficção jurídica, visando uma punição menos severa do agente que comete mais de um crime desde que reunidos os requisitos subjetivos e objetivos. Assim, para não acumular as penas de vários crimes, manda a norma legal seja aplicada a pena de um dos crimes, a mais grave, se diversas, aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Com efeito, nota-se que o apelante cometeu 03 (três) delitos de roubo com o mesmo
modo operandi,
em face de diversas vítimas.

Quanto à fração aplicada, cabe-nos destacar que a doutrina e a jurisprudência nos orientam que o
quantum
de aumento varia de acordo com o número de vezes que o crime foi praticado.

Neste sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Critério de dosagem do aumento: no crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento (1/6 a 2/3, no caput, e até o triplo, no parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações praticadas
. É a correta lição de Fragoso, Lições de direito penal, p. 352. Sobre o aumento, Flávio Augusto Monteiro de Barros fornece uma tabela: para 2 crimes, aumenta-se a pena em um sexto; para 3 delitos, eleva-se em um quinto; para 4 crimes, aumenta-se em um quarto; para 5 crimes eleva-se em um terço; para 6 delitos, aumenta-se na metade; para 7 ou mais crimes, eleva-se em dois terços (Direito penal – Parte geral, p. 447). Ver, ainda: STJ: ‘ 1. O Tribunal a quo, ao majorar a pena em 1/3 em razão da continuidade delitiva, utilizou-se da mesma fundamentação invocada pelo juízo monocrático na sentença condenatória – número elevado de crimes, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 2.
O aumento da pena pela continuidade delitiva se faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput, do Código Penal, por força do número de infrações praticadas.
3. Precedentes’ (HC 80.434-DF, 5a T.,rel. Laurita Vaz.28.06.2007, v. u.); ‘A exasperação da pena em razão do reconhecimento da continuidade delitiva não prescinde da indicação no número de infrações que justificam o quantum do aumento’ (REsp 819.805-SC, 5a T., rel. Felix Fischer, 17.08.2006, v.u. DJ 02.10.2006, p. 310); ‘Em tema de continuidade delitiva de que trata o caput do art. 71 do Código Penal, o melhor critério para a fixação do aumento de pena deve ser aquele que considera o número de crimes praticados. Seguindo esse critério, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte têm decidido, em hipóteses como a dos autos – dois crimes praticados em continuidade delitiva –, que o aumento a pena em razão da continuidade deve dar-se no mínimo legal ou seja, 1/6 (um sexto) ’ (STJ, HC 10.076-MG, 5a T., rel. José Arnaldo da Fonseca, 16.11.1999, v.u., DJ 17.12.1999, p. 387). Idem: STJ, HC 10.562-PR, 5a T., rel. Gilson Dipp, 15.02.2000, DJ 20.03.2000, p.85; HC 10.444-MG, 5a T., rel. Felix Fisher, 09.11.1999, v.u., DJ 13.12.1999, p. 166; HC 10.082-MG, 5a T., rel. Edson Vidigal, 23.11.1999, v.u., DJ 13.12.1999, p. 166.”. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 8a ed.. Ed. Revista dos Tribunais.São Paulo: 2008. p. 447 e 448).

Da mesma forma, trago à colação o seguinte julgado do Pretório Excelso:

“2.
A jurisprudência desta corte está consolidada no sentido de que "[u]ma vez reconhecida a existência de continuidade delitiva entre os crimes praticados pelo paciente, o critério de exasperação da pena é o número de infrações cometidas"
[HC n. 83.632, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23.4.04].”(HC 95415, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 25/11/2008, DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-03 PP-00444 RT v. 98, n. 885, 2009, p. 513-516), nosso grifo.

Deste modo, considerando que foram cometidos 03 (três) roubos, entendo que a fração aplicada pelo douto magistrado deve permanecer inalterada, vez que devidamente fundamentada.

Assim, conforme estabelecido no art. 71, do CP, majoro a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em 1/2 [metade], chegando a
pena definitiva do delito de roubo de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados no valor de 1/30 [um trinta avos], do salário mínimo legal.

DO CONCURSO MATERIAL

Em que pese a defesa tenha realizado o pedido para que fosse desconsiderado o concurso formal, sob pena de
bis in idem
. Nota-se que o douto magistrado não aplicou o concurso forma, mas sim, o concurso material, vez que o apelante mediante mais de uma ação, praticou mais de dois delitos.

Assim, a continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal, foi aplicada para os crimes de roubo, enquanto o concurso material previsto no art. 69, do mesmo Códex, foi aplicado para somar as penas dos delitos de roubo e receptação, não havendo assim que se falar em
bis in idem.

Desta forma, como pode-se verificar acima, a pena do roubo foi readequada, ante a reanalise da dosimetria aplicada, fazendo-se necessário a somatória das penas.

O art. 69, do Código Penal, estabelece que
“
q
uando o agente, mediante mais de uma ação
ou omissão,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não
,
aplicam-se cumulativamente as penas
privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela”

Portanto, somando-se as penas, chega-se a
pena final do apelante em 15 (quinze) anos de reclusão, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, fixados no valor de 1/30 [um trinta avos], do salário mínimo.

DO REGIME INICIAL.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da reprimenda, verifica-se que a pena foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, o apelante possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como é reincidente.

Assim, em conformidade com o art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o do Código Penal, mantenho o regime prisional no fechado.

DA PENA DE MULTA.

É de sabença que para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

No caso dos autos, após análise da dosimetria da pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

No que concerne o pedido
para que seja aplicado o dia multa no mínimo legal, entendo que este não merece prosperar, pois,
verifica-se que o juiz sentenciante aplicou o valor unitário no mínimo legal, qual seja, 1/30 [um trinta avos], do salário mínimo vigente a época dos fatos, não havendo assim que se falar em redução.

DO RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público busca a reforma parcial da r. sentença, tão somente para que seja reconhecida a continuidade delitiva especifica ou qualificada, com a consequente retificação da fração aplicada, ao menos no dobro.

Pois bem.

O art. 71,
caput,
do Código Penal dispõe que
“
Quando o agente, mediante mais de uma ação
ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas
condições de tempo
,
lugar
,
maneira de execução e

outras semelhantes
, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. ”

Já o parágrafo único, do art. 71, do mesmo Códex, estabelece que
“Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código. ”

Como cediço, o crime continuado é admitido com uma ficção jurídica, visando uma punição menos severa do agente que comete mais de um crime desde que reunidos os requisitos subjetivos e objetivos.

Importa salientar que o Código Penal vigente adota a posição de que se admite nexo de continuidade entre crimes que lesam interesses jurídicos pessoais, ainda que praticados contra vítimas diversas. Assim, a circunstância de os delitos componentes atingirem bens jurídicos pessoais não impede a continuação e, uma vez cometidos os delitos violentos e da mesma espécie contra a mesma vítima, aplica-se o
caput
do artigo 71, contra ofendidos diversos, o parágrafo único.

Contudo, entendo que o apelo do
Parquet
não deve prosperar, vez que o douto magistrado singular na r. sentença sopesou de forma correta a pena, vez que considerou as diversas vítimas [seis pessoas distintas], que os delitos foram cometidos com violência e grave ameaça, bem como que o apelado possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O Superior Tribunal de Justiça entende que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS E DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUMENTO PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos, extraídos da quantidade de crimes praticados, e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, presentes ambos os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada, diferentemente da continuidade delitiva comum ou simples - capitulada no caput do mesmo artigo, cujo aumento varia de 1/6 à metade -, permite o aumento das penas até o triplo.

2. Hipótese em que as penas dos pacientes foram aumentadas em 2/3 com base no número de infrações e na existência de circunstância judicial desfavorável, revelando-se proporcional e adequado o incremento realizado na origem. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 405.582/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018) ”

Neste mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – NULIDADE DA CONDENAÇÃO PORQUANTO FULCRADA EM RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS NA ESFERA POLICIAL – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE ACORDO OS DITAMES LEGAIS E DEVIDAMENTE CORROBORADO EM JUÍZO – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FULCRADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – QUANTUM MAJORADO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA – MAIOR PESO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO EFETUADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – CRITÉRIOS IDÊNTICOS À APLICAÇÃO DA PENA CORPÓREA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – VIOLÊNCIA E GRAVIDADE DA CONDUTA INERENTES AO CRIME DE ROUBO – AUMENTO DAS REPRIMENDAS BASILARES – INVIABILIDADE – PENA FULCRADA EM OBSERVÂNCIA AO CASO CONCRETO E DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AUMENTO DO QUANTUM REFERENTE À APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA PREVISTA NO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, AO TRIPLO – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO EM DOBRO EM OBSERVÂNCIA À ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Recurso Defensivo. Incabível falar em nulidade do feito, ante o reconhecimento pessoal dos acusados na esfera policial, quando devidamente observadas as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como este não foi o único procedimento ou prova levada a efeito na sentença condenatória, mormente porque as vítimas ratificaram o reconhecimento em Juízo, além do que um dos indivíduos confessou a prática delitiva.

Nenhum reparo merecem as reprimendas basilares aplicadas, quando devidamente observado que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente foram motivadas em elementos concretos de convicção, e o quantum majorado encontra-se adequado, observando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

No concurso de atenuantes e agravantes, a atenuante da menoridade relativa é igualmente preponderante à agravante da reincidência, razão pela qual ambas se compensam integralmente, consoante os termos do artigo 67 do Código Penal.

Imperativa se mostra a redução da pena de multa, uma vez que fora fixada de forma desproporcional à pena corporal aplicada, sendo certo que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos.

Recurso Ministerial.

Apesar de as s vítimas terem passado por horas de considerável terror nas mãos dos assaltantes, não ficou configurado o dolo específico concernente ao crime de tortura, além do que é inegável que as circunstâncias já foram levadas a efeito na constatação e condenação pela prática do crime de roubo triplamente majorado, de modo que, a condenação almejada causaria dupla penalidade pelo mesmo modus operandi empregado.

Não prospera o pedido de recrudescimento das reprimendas basilares, quando devidamente observado que o quantum majorado está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da pena, bem como obedecidos os critérios de majoração, estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, que perfilha o entendimento no sentido de que as oito circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do citado Codex possuem o mesmo grau de importância, utilizando, destarte, um patamar imaginário de 1/8 para cada uma delas valorada negativamente – podendo-se chegar até mesmo a 1/6, ante a necessidade de maior reproche –, a incidir sobre o intervalo de pena prevista em abstrato ao tipo (ou seja, entre o mínimo e o máximo).

O critério para a exasperação da causa de aumento prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, tem como norte, além da quantidade de ilícitos, as próprias circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, razão pela qual
o aumento em dobro se amolda ao caso em que,
apesar de serem inúmeras vítimas, foram valoradas negativamente
três
circunstâncias judiciais.
(N.U 0000290-07.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021) ”

Portanto, entendo que a fração de 1/2 [metade], utilizada pelo douto magistrado sentenciante é o que se amolda ao caso em testilha, pois levou em consideração o número de vítimas, as circunstâncias judiciais e o modo em que os delitos foram cometidos.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço dos recursos
interpostos, e no mérito,
dou parcial provimento
ao
recurso da defesa
, apenas para afastar a circunstância judicial da consequência do crime, com a readequação da pena aplicada, mantendo os demais termos da r. sentença e,
nego provimento
ao
recurso ministerial.
Ainda
de oficio
reanaliso a dosimetria aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021